Tribunal: TJMT
Processo: 1037073-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037073-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALKSSANDRO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 031.864.811-39 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRIDO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), GABRIEL BOLCKAU BRITO FERNANDES - CPF: 126.318.007-88 (ADVOGADO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VALKSSANDRO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 031.864.811-39 (RECORRIDO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRENTE), GABRIEL BOLCKAU BRITO FERNANDES - CPF: 126.318.007-88 (ADVOGADO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS DE VALKSSANDRO APARECIDO DE ARAUJO, RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA e FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS . Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DIVERSA DO PLEITO FORMULADO. NULIDADE CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO PROVIDOS. PREJUDICADO DA EMPRESA RODANDO LEGAL.

“A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial”
(TJMT, N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
três
recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos para
“determinar a liberação imediata do veículo, no prazo de 15 dias, e que seja fixado o valor de R$ 1.430,00 para cobrança da estadia do veículo no pátio”.

VALKSSANDRO APARECIDO DE ARAUJO,
em suas razões, defende que a sentença foi omissa, ao fundamento de que não foi apreciada a emenda à inicial com requerimento de perdas e danos em virtude do leilão do veículo, sem sua notificação.

Requer a restituição dos autos ao juízo de origem para pronunciamento em relação aos pedidos não apreciados.

Ainda, seja excluída a responsabilidade pelo pagamento da estadia.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
por sua vez, aduz que o juízo
a quo
ignorou diversos argumentos e fundamentos constantes dos autos, em especial o fato de o veículo já ter sido vendido na modalidade leilão, o que torna impossível o cumprimento da determinada liberação do veículo. Acresce que a competência pelo auto de infração é da autarquia estadual que a lavrou, motivo pelo qual é ilegítimo para figurar no polo da presente demanda.

Defende, por fim, a legalidade da autuação e das medidas, como também a previsão legal da cobrança de diárias e taxa de remoção - limitada a 180 (cento e oitenta) dias.

Já a empresa
RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
verbera que é parte ilegítima para figurar no polo da presente demanda, porquanto a petição inicial possui como pano de fundo a alegação dos prejuízos decorrentes da não liberação do veículo e, por ser mera depositária do bem, não possui responsabilidade sobre os eventos. No mérito, assevera que não possui poder discricionário para conceder descontos ou isenções, bem ainda refuta o pleito de danos morais.

Contrarrazões apresentadas – ids. 164038964, 169140719, 175286151 e 176580684.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eis trechos da sentença recorrida:

A infração mencionada que resultou a apreensão do bem não consta no rol disposto pela normativa especial, razão porque é indevida a manutenção da apreensão e por consequência, o aumento da cobrança das taxas. Além disso, o veículo está com as documentações regulares e de fato pertence à parte reclamante.

(...)

Por fim, ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No caso em tela, não se vislumbra a lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a alegação de dano moral.

Diante do exposto, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR a liberação imediata do veículo, no prazo de 15 dias, e que seja fixado o valor de R$ 1.430,00 para cobrança da estadia do veículo no pátio.

Pois bem. Segundo a petição inicial, a parte autora aduz que a retenção do veículo é indevida por ser o valor da liberação exorbitante e, por essa razão, pleiteou que fosse limitada a liberação ao prazo não superior a 30 (trinta) dias, no valor de R$ 11,00 (onze reais) a diária ou R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais) pelos 130 (cento e trinta) dias apreendido.

Verifica-se que, diferente das razões da sentença, a parte não se opunha aos motivos que levaram ao ato de apreensão e sim ao período em que estava apreendido.

Ademais, na data de 07/10/2020, o Município informou que o veículo objeto dos autos foi à leilão, com intimação da magistrada para manifestação do autor sob pena de extinção do feito, enquanto, na data de 17/11/2020, o autor manifesta pela conversão da ação em perdas e danos, petição esta recebida em 04/03/2021 (id. 164038926) e não apreciada na sentença.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu coisa diversa da pleiteada e tal raciocínio permeou toda a
ratio decidendi
, resta inviabilizada realizar mera exclusão (recorte) do respectivo tópico, sendo imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, inclusive, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial.
(N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.

1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua parte dispositiva.

2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial, atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF, facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.

3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.

4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.

5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede declaratória.

(STJ, REsp n. 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

Não há outro caminho senão reconhecer o nominado vício e decretar a nulidade

Em face do exposto, conheço e dou provimento aos recursos interpostos pelo autor e pelo Município de Cuiabá para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA e determino a restituição à origem para novo julgamento da demanda (i). Recurso da RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, assim como os demais pontos recursais, prejudicados.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023